Tribunal: TJBA
Processo: 0504753-23.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504753-23.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALEXANDRE DE JESUS PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE RECAI NO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa está prevista no inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil, a qual demanda a intimação pessoal da parte previamente à extinção, sob pena de nulidade do julgado. Constitui condição sine qua non para o reconhecimento do abandono a existência de diligências ou de atos essenciais ao prosseguimento do feito imputáveis à parte autora, de forma que ao ser intimada não os realize, impossibilitando assim o regular andamento processual. No caso dos autos, verifica-se que não há carência de qualquer ato ou diligência imputável à parte, ao revés, o feito restou parado quando dependia unicamente de impulso oficial, considerando ainda que a parte ajuizou regularmente a demanda, não tendo o Juízo a quo promovido a citação da parte executada, inexistindo assim a possibilidade de reconhecimento de abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC, justificando o provimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504753-23.2017.8.05.0004 em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado ALEXANDRE DE JESUS PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, anulando a sentença, pelas razões adiante alinhadas.